Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Considero suficiente o depósito, incidindo o percentual sobre o valor da causa fixado para a rescisória. Faculto às partes manifestarem-se em alegações finais no prazo de quinze (15) dias. I. Brasília, 25 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator